Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-13.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LENÇÓIS PAULISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – PAGAMENTO DESDE A DATA DO LAUDO AFERIDOR – NECESSIDADE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE LENÇÓIS PAULISTA PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FINALIDADE.